Tribunal: TJBA
Processo: 8034195-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034195-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CITTA IPITANGA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: JUSTINA BARBOSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL
EX OFFICIO
. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil de ofício e atribuiu à parte executada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais incumbe à parte vencida na fase de conhecimento, ainda que a prova pericial tenha sido determinada de ofício pelo juízo.

3. Nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que a perícia é determinada para apuração de valores em fase de execução ou liquidação de sentença, cabe ao executado arcar com os custos do ato processual, não sendo aplicável a regra de rateio prevista no caput do art. 95 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034195-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CITTA IPITANGA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e como apelada JUSTINA BARBOSA RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .